Tribunal: STF
Processo: ARE 1352540
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 125, p. 1-6) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. EXECUÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44 DA LEI N. 11.343/2006. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Caso em que o acórdão impugnado está em total sintonia com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema.



    2. A teor do disposto no art. 44, caput, da Lei n. 11.343/2006, não é possível a concessão de indulto ao condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas. Precedentes.



    3. Esse impedimento para o deferimento da benesse decorre da lei cuja constitucionalidade se presume e à qual o Presidente da República está submetido. Precedente do STF.



    4. O poder discricionário não equivale a poder arbitrário e, como qualquer competência da Administração Pública, somente pode ser exercida no âmbito da moldura normativa que rege o tema.



    5. Não prospera, ademais, a alegação de que ocorreu agravamento da situação do sentenciado pelo julgamento proferido na origem, pois o Tribunal Regional simplesmente identificou que, no caso, não havia nenhum constrangimento ilegal a ser reparado por meio da via eleita, mantendo assim a negativa do indulto já afirmada pelo Juízo Federal a quo em razão da clara improcedência do pedido.



    6. Agravo regimental improvido.”



    Daí o recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal (eDOC 128, p. 1-12), no qual foi ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, bem como se formulou o seguinte pedido:



    “Assim, em face do exposto, demonstrado que o v. acórdão ora recorrido negou vigência ao disposto nos artigos 84, inciso XII e 5º, incisos XLIII e LV, ambos da Constituição Federal e, ainda, reconheceu válida a Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, se revela cristalinamente inconstitucional, de rigor que, recebido e processado o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, seja o mesmo, ao final, provido para o fim de conceder ao recorrente o indulto previsto no Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2.017, vez que preenchidos todos os requisitos autorizadores para tanto.” (eDOC 128, p. 12)



    O Vice-Presidente do STJ, ao proferir juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 143, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, no tocante ao art. 5º, inciso LV, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e, quanto aos arts. 5º, inciso XLIII, e 84, inciso XII, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, não se admite o recurso extraordinário.” (eDOC 143, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 145, p. 1-5). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 206.581/SP (certidão; eDOC 161, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do STJ (eDOC 143, p. 1-4). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.



    Ademais, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “Finalmente, verifica-se que o presente reclamo foi interposto contra acórdão desta Corte Superior de Justiça que concluiu que, nos termos do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, não é possível a concessão de indulto ao condenado pelo delito de associação para o tráfico de drogas. 



    E, ao assim decidir, constata-se que este Sodalício acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que não se pode dar ao Decreto Presidencial n. 9.246/2017 interpretação que permita a concessão indulto a crime para o qual o próprio legislador infraconstitucional vedou expressamente.



    A propósito: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. PEDIDO DE INDULTO COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS, À QUAL ESTÁ SUBMETIDO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO NACIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Decreto Presidencial 9.246/2017 não veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Tal impedimento decorre da vedação prevista no art. 44 da própria Lei de Drogas, antes mencionada, cuja constitucionalidade se presume e à qual o Chefe do Poder Executivo Nacional está submetido. II – A decisão ora questionada amolda-se à orientação desta Suprema Corte sobre a matéria, sendo certo que não se pode dar ao Decreto Presidencial sob exame interpretação que permita a concessão de indulto a crime para o qual o próprio legislador infraconstitucional vedou expressamente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 191462 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09- 11-2020) 



    Desse modo, estando o acórdão recorrido no mesmo sentido da jurisprudência firmada pela Corte Suprema, é impossível a admissão desta insurgência.” (eDOC 143, p. 4; grifos originais) 



    Finalmente, acentue-se o acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte no mencionado RHC 206.581 AgR/SP, DJe 4.11.2021, interposto pelo ora recorrente, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Indulto natalino. Associação para o tráfico. 3. O Decreto 9.246/2017, cuja inconstitucionalidade não foi proclamada no julgamento da ADI 5.874, não inclui em seu âmbito de incidência o crime de associação para o tráfico. A interpretação sistemática com o art. 44 da Lei 11.343/2006, cuja constitucionalidade é presumida, impede a concessão do benefício ao recorrente. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente